Tribunal: STF
Processo: ARE 1234882
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. URV. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA À OBTENÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA EM DECORRÊNCIA DAS PERDAS SOFRIDAS EM VIRTUDE DA CONVERSÃO SALARIAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL, ANTE O DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS, DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 6.456/2004 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DO DEMANDANTE ATÉ O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 7°, VI; 37, caput e XV; 39, § 3°, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Reajuste de vencimentos. URP de abril e maio de 1988. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE Nº 1140643/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.134.757-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/9/2018 e ARE nº 1.124.627-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 928167 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 968574 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 879 e 913, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 879: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 10/08/2016, e
    b) quanto ao Tema nº 913: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 21/02/2017.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente